Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. VÍCIO EXISTENTE. INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO PELO APELANTE AO CAUSÍDICO FIRMATÁRIO DO RECURSO APÓCRIFO. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE INCONSTISTÊNCIA NA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A INÉRCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante exibição de instrumento de mandato, regularmente subscrito, do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário do recurso para patrociná-lo, sua inércia no atendimento ao chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal por não estar firmado por patrono devidamente constituído, torna inviável o conhecimento do apelo que manejara, por estar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, determinando que seja negado trânsito ao recurso (CPC, art. 76, §2o, I).
2. O legislador processual, com pragmatismo, agora encartara explicitamente, como princípio orientador do processo, a primazia do exame do mérito, pois sua vocação é resolver os conflitos de jurisdição postos à elucidação do Judiciário, não implicando esse apregoamento, contudo, abdicação da formatação que governa o processo, e, assim, observado o figurino procedimental, com a concessão de prazo para que a parte regularize o vício de representação em que incidira ao recorrer, sua inércia no saneamento da lacuna determina, como expressão da ordenação técnica e formal do processo, que seja negado trânsito ao recurso por restar desguarnecido de pressuposto de admissibildiade (CPC, arts. 4o, 6o, 76, §2o, I, 103, 317, 321 etc).
3. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrando justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual inconsistência na aparelhagem eletrônica da qual se utiliza seu patrono para manejar o sistema processual eletrônico pertinente ao Pje ou, ainda, alegada falha ou erro na publicação do ato processual, que, além de não evidenciada, ocorrera de forma regular, tanto por Diário de Justiça eletrônico quanto via sistema Pje,
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.